Tribunal: TJDFT
Processo: 0720432-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720432-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JEOVA BRUNO MENEZES ALVES PIMENTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO JEOVA BRUNO MENEZES ALVES PIMENTA aviou petição, de próprio punho, requerendo a concessão de prisão domiciliar humanitária (ID 59317856). Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP, que, em sua manifestação, relatou que, após consulta ao processo de execução originário (SEEU 0009864-55.2017.8.07.0015), verificou-se que o sentenciado cumpre pena total de 53 anos, 1 mês e 3 dias, atualmente em regime fechado, já tendo resgatado 7 anos, 10 meses e 27 dias de sua reprimenda. Pontuou, ainda, que o sentenciado vem sendo regularmente assistido por advogado particular, que, inclusive, já havia requerido a concessão de prisão domiciliar humanitária, em face das doenças que acometem o sentenciado, e que, uma vez indeferida, não foi objeto de recurso. Salienta que não houve mudança fática do quadro do reeducando e que ele se encontra devidamente assistido intramuros, recebendo tratamento médico adequado. Por fim, salientou que o pedido, por se referir à execução penal, deveria ter sido submetido ao juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, não se tendo encontrado fundamento jurídico para complementá-lo. Juntou documentos. A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, oficia pelo não conhecimento do pedido, sob pena de supressão de instância. É o relato do necessário. Decido. Conforme se verifica do sistema SEEU, o pedido, com efeito, não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, não conheço do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024 17:58:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator